Tribunal: TJBA
Processo: 8053484-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053484-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES registrado(a) civilmente como RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: CARMO SELFES DE MENDONCA JUNIOR

Advogado(s)
:
ROMANA DE ALMEIDA ALLEGRO VASCONCELOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE. IMPLANTE DE TRANSCATETER MITRACLIP. ROL DA ANS. URGÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, no prazo de 24 horas, do procedimento “Oclusão do Apêndice Atrial Esquerdo e Reparo Transcateter da Valva Mitral (MitraClip)” em favor do segurado, mediante recomendação médica, sob pena de multa diária. A decisão judicial considerou a natureza emergencial do procedimento, determinando sua realização por meio de rede credenciada ou indicada pelo médico assistente, vedada a coparticipação do beneficiário.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da imposição judicial à operadora para custear procedimento cirúrgico não constante do rol da ANS, à luz da urgência médica demonstrada e da autonomia do profissional de saúde assistente. Questiona-se, ainda, a existência dos requisitos legais para afastamento da taxatividade do rol.

III. Razões de decidir

1.

A tutela de urgência se sustenta na presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

Laudos médicos acostados aos autos demonstram a gravidade do quadro clínico do segurado, portador de doenças cardíacas complexas e múltiplas comorbidades, sendo o MitraClip indicado como medida essencial e urgente à preservação da vida.

3.

Ainda que o procedimento não integre o rol da ANS, o STJ já decidiu que a taxatividade é mitigada, sendo cabível a cobertura excepcional quando presentes requisitos como prescrição médica fundamentada e inexistência de substituto no rol (Tema 1236/STJ).

4.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a operadora não pode se sobrepor à decisão clínica do médico assistente, cabendo-lhe o custeio do tratamento prescrito quando essencial à saúde do beneficiário.

5.

A negativa de cobertura em razão da ausência do procedimento no rol, frente à urgência comprovada, compromete o direito fundamental à saúde, assegurado constitucionalmente.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a imposição judicial à operadora de plano de saúde para custear procedimento cirúrgico não previsto no rol da ANS, quando comprovada a urgência e a essencialidade da medida ao tratamento do paciente.

7.

A taxatividade do rol da ANS é mitigada quando presentes elementos técnicos e médicos que demonstrem a ausência de alternativa terapêutica eficaz e a necessidade imediata do tratamento indicado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8053484-02.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA